Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-69.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CHEQUES PRESCRITOS – Legitimidade ativa da autora - Cheques que não circularam por meio de formal endosso, o que prejudica a plenitude da autonomia cambial – Autora que recebeu os títulos com efeitos de cessão e preencheu o campo relativo ao beneficiário com o seu nome – Princípio da cartularidade – Possível a oposição das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CHEQUES PRESCRITOS – Legitimidade ativa da autora - Cheques que não circularam por meio de formal endosso, o que prejudica a plenitude da autonomia cambial – Autora que recebeu os títulos com efeitos de cessão e preencheu o campo relativo ao beneficiário com o seu nome – Princípio da cartularidade – Possível a oposição das exceções pessoais detidas pelo réu – Inexistência, todavia, de exceções a serem opostas, na medida em que o réu reconhece o inadimplemento de negócio jurídico envolvendo a aquisição de veículo automotor.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.